Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-98.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001599-98.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: SERGINALDO DIAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI MUNICIPAL DE JUAZEIRO Nº 2.741/2017. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88 C/C SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF C/C ART. 227 DO RITJBA C/C ART. 948 DO CPC. ADMISSÃO DO INCIDENTE. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro que, nos autos de ação de revisão de licença-prêmio proposta por Serginaldo Dias Ribeiro, integrante da Guarda Municipal, julgou procedentes os pedidos inaugurais, declarando incidentalmente a ilegalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 2.741/2017, o qual estabelece que a licença-prêmio não gozada, quando convertida em pecúnia, deve ser indenizada com base no salário base inicial da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 2º da Lei Municipal de Juazeiro nº 2.741/2017, ao fixar o salário inicial da carreira como base de cálculo para a indenização da licença-prêmio não gozada, afronta os preceitos constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, CF/88) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/88), gerando distinção injustificada entre o servidor que frui a licença e aquele que a converte em pecúnia. Debate-se, ainda, a obrigatoriedade de submissão da matéria ao Órgão Especial deste Tribunal, em respeito à cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de base de cálculo reduzida para a indenização de direito já incorporado ao patrimônio do servidor sugere potencial violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à vedação do retrocesso social.

4. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que a base de cálculo para conversão de licença-prêmio em pecúnia deve corresponder à remuneração integral do servidor, incluídas as vantagens de caráter permanente.

5. Diante da inexistência de pronunciamento prévio do Órgão Especial ou do Supremo Tribunal Federal sobre a validade desta norma específica, impõe-se a observância do art. 97 da Constituição Federal, do art. 227 do RITJBA e do art. 948 do CPC, sendo vedado ao órgão fracionário afastar a incidência da lei sem prévia remessa ao Órgão Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Admitido o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Autos remetidos ao Órgão Especial.

Tese de julgamento:
"A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal por órgão fracionário de Tribunal exige a prévia submissão da controvérsia ao Órgão Especial, em estrita observância à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 10 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, XV e 97; CPC/2015, arts. 948 e 949; RITJBA, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001599-98.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada SERGINALDO DIAS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
ADMITIR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E REMETER OS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL
, determinando a extração de peças para formação de incidente autônomo e sua remessa ao Órgão Especial, com a suspensão deste feito na Secretaria da Câmara, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça